Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002163-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Agravantes: VANESSA ALMEIDA NUNES e MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO
Agravadas: PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS e LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (Madeiranit)
Número do Protocolo : 1002163-55.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO e VANESSA ALMEIDA NUNES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Dano Moral (por) Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes” (Proc. no 1000527-45.2020.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra as empresas PROJETTARE AMBIENTES PLANEJADOS e LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, esta última de nome de fantasia “MADEIRANIT” e a primeira chamada de “PROJETTARE”, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada a baixa de negativações feitas em detrimento dos agravantes pela Madeiranit à falta de demonstração do alegado “cancelamento” do contrato celebrado pelos autores com a primeira (Projettare), em decorrência do “atraso injustificado da entrega dos serviços contratados e das mercadorias adquiridas”, ou seja, indeferiu por não divisar a probabilidade do direito alegado, fundado na tese autoral da inexistência da dívida subjacente à anotação restritiva (cf. Id. no 28106609 dos autos de origem).
Os agravantes expõem que celebraram “Contrato de Prestação de Serviços” com a Projettare, para elaboração de “um projeto para a colocação de alguns móveis planejados”, estipulando prazo de entrega de 30 dias úteis, e concordaram com o pedido para que autorizassem a Madeiranit a “emitir as notas fiscais do material que seria utilizado na fabricação dos móveis planejados” e a entregar o material diretamente à Projettare.
Dizem que emitiram sete cheques no valor de R$ 500,00, mas a Projettare “não cumpriu com a sua obrigação de entregar a obra e as mercadorias no prazo acordado”, daí porque eles “cancelaram o contrato, em razão do atraso injustificado da entrega dos serviços contratados e das mercadorias adquiridas”, e, em razão disso, a Projettare devolveu os R$ 1 mil já pagados até então, e os demais cheques foram sustados.
Porém, como a Projettare não comunicou à Madeiranit do distrato, essa última passou a realizar “ameaças de negativação do nome da requerente Vanessa emissora dos cheques que posteriormente foram sustados”.
Asseveram que a r. decisão agravada partiu de premissa equivocada ao admitir que as mensagens enviadas pela Madeiranit, provadas pela exibição de imagens capturadas de tela de “WhatsApp”, constituem “aviso de débitos em aberto”, quando, na verdade, foram apresentadas como “prova de ameaça de negativação indevida”.
Aduzem que cabia à Projettare comunicar à Madeiranit da rescisão contratual decorrente da “demora injustificada na entrega da obra e dos serviços ofertados”, o que poderia evitar que essa última incluísse “indevidamente o nome (da autora Vanessa) no rol de inadimplentes”, mas, como isso não ocorreu, não podem as rés/agravadas “se escusar de suas responsabilidades já que são parceiras comerciais”.
Alegam que restam preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, notadamente porque “o fumus boni iuris ou a probabilidade do direito restam evidenciados pelas irrefutáveis provas apresentadas que de forma objetiva indicam com clareza a condição de consumidora hipossuficiente da agravante”, e porque “o perigo da demora da prestação jurisdicional pode afetar diretamente a dignidade da agravante que suportará prejuízos ainda maiores do que já tem enfrentado por conta da desídia das agravadas” (cf. Id. no 33751974 - pág. 5).
Pedem, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela, com determinação de baixa de negativação, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
A decisão vinculada ao Id. no 34115477 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
A carta de intimação destinada à Projettare retornou sem cumprimento, com informação de “não existe o no indicado”, e, mesmo intimada para correto endereço para cumprimento da missiva, os agravantes permaneceram em silêncio (cf. Ids. no 57269462, 57269471 e 66463954, respectivamente).
Intimada, a Madeiranit não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 66463954).
É a suma.
D E C I D O
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de indispensabilidade da intimação das partes recorridas, sob pena de nulidade do julgamento.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento de recurso repetitivo (Temas 376 e 377), a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73, bem como "A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente." (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010). 1.1. Na hipótese sub judice, o Tribunal Estadual deu provimento ao agravo de instrumento, circunstância esta que torna indispensável a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, providência não atendida no caso, acarretando na nulidade do julgamento. 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1633470/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/03/2020, DJe 01/04/2020 – grifei).
Assim, ao tempo em que determino tentativa de intimação da agravada Projettare Ambientes Planejados no endereço indicado em Primeiro Grau (Rua José Barriga, no 176, Bairro Loteamento Jambalaia II, no Município de Rondonópolis/MT – CEP no 78700-767), distinto do indicado na inicial recursal, onde já frustrado intento anterior, determino também renovação da intimação do agravante para que apresente endereço correto e atualizado da agravada, anotando desde já que novo desatendimento da ordem ou indicação de endereços já constantes dos autos implicará em não conhecimento do recurso.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator